Tribunal: TJSP
Processo: 2209599-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela em ação civil pública ajuizada pelo agravado – Ausência dos requisitos legais – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2209599-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em
que são agravantes PEDRO MARTINS DE BARROS NETO e VALESKA
LOPES DE BARROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 2o Desembargador que declara. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 32853
Agravo de Instrumento no 2209599-81.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Epitácio
Agravante (s): PEDRO MARTINS DE BARROS NETO e VALESKA
LOPES DE BARROS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela em ação civil pública
ajuizada pelo agravado Ausência dos requisitos legais Recurso provido
Vistos.
1:- Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da
decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra o agravante Pedro
Martins de Barros Neto e outro, pela qual foi deferida tutela provisória de
urgência (fls. 60/63) para que a parte requerida a) se abstenha de intervir,
de qualquer modo, ou permitir que se intervenha nas áreas de preservação
permanente; a1) no caso das áreas de preservação permanente informadas
no CAR como de uso consolidado, a parte requerida deverá imediatamente
adotar as medidas de conservação do solo e da água mencionadas no art.
61-A, § 15, da Lei no 12.651/12, sendo que, após a vigência do Programa
de Regularização Ambiental, os requeridos deverão observar as regras de
recomposição e conservação a serem ali definidas, salvo se o referido uso
consolidado não for aprovado pelo órgão ambiental competente no âmbito
do CAR, caso em que os requeridos deverão, desde a ciência da não
aprovação, cumprir a obrigação prevista no item "A" acima; b) apresentar
no âmbito do Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica, no
prazo de 90 (noventa) dias, o projeto de recomposição ambiental das áreas
de preservação permanente; c) apresentar, no âmbito do CAR e no prazo
de 60 dias, proposta indicando a área de reserva legal no percentual
mínimo legal de 20% da área total do imóvel, além de apresentar junto ao
SARE projeto contendo cronograma de restauração da respectiva
vegetação nativa, caso não existam remanescentes de vegetação aptos e
suficientes para tal; d) se abstenha de explorar a área destinada à reserva
florestal legal, a partir de sua demarcação junto ao CAR, salvo casos de
manejo sustentável restrito, mediante prévio licenciamento ambiental.
FIXO multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento
da medida, inicialmente limitada a 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se, alegando, em resumo, que não estão presentes os
requisitos da tutela provisória. Afirma que parte das providências
requeridas pelo Parquet na ação já foram tomadas e que outras dependem
de dilação do prazo concedido pelo juízo. Faz considerações sobre a multa
arbitrada e pugna pelo seu afastamento ou redução.
Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento para afastar as medidas determinadas pelo juízo a quo.
Nos termos da decisão de fls. 102/103, foi deferido o pedido de
efeito suspensivo.
Intimado, o agravado, apresentou contraminuta, as fls. 108/116.
É o relatório.
2:- Cuida-se de recurso tirado dos autos da ação civil pública que
o agravado promove contra os agravantes, onde se alega na inicial que os
requeridos são proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Santa
Zenaide I e que existe passível ambiental em referida propriedade, já que
constatou-se proposta de reserva legal em percentual inferior ao mínimo
legal e degradação em áreas de preservação permanente, já que há
vestígios de bovinos e de pastagens no interior da APP, além de
insuficiência de cobertura de vegetação nativa e inexistência de projeto de
restauração das áreas degradadas.
A concessão de medida liminar em sede de ação civil pública
encontra previsão no art. 12 da Lei no 7.347/85 e requer, para o seu
acolhimento, a demonstração da verossimilhança do direito, do risco de
dano de difícil ou incerta reparação e da ausência de impedimento legal.
Além dessa previsão legal, mostra-se igualmente aplicável à
espécie o art. 300 do CPC, cujos pressupostos são diversos e permitem
uma análise com base na probabilidade do direito e no perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo. Trata-se da tutela provisória de
urgência.
Conforme leciona Marinoni:
(...) a tutela inibitória visa a inibir a prática, a repetição ou a
continuação de um ilícito. É uma tutela genuinamente preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem como pressuposto a probabilidade da prática, da repetição ou
da continuidade de ato contrário ao direito. (...) A tutela de remoção
do ilícito tem por finalidade eliminar uma situação de ilicitude ou
remover os efeitos concretos derivados de uma ação ilícita. É uma
tutela repressiva em relação ao ilícito. Tem como pressuposto a
ocorrência de ilícito que deixou efeitos concretos continuados.
(Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 2. ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 423).
No caso dos autos, os requisitos da probabilidade do direito
alegado existem, mas não necessariamente o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, pois há nos autos elementos que demonstram, ao
menos de forma indiciária, que o cumprimento das obrigações de cunho
ambiental é matéria controvertida. Apesar de o dano ambiental não poder
se perpetuar, não parece haver necessidade, em fase tão prematura do
processo, da adoção de imediata imposição das medidas postuladas pelo
agravado.
Os recorrentes alegam que não há mais pastoreio de bovinos e
que as medidas administrativas estão sendo tomadas, havendo necessidade
de tempo para a elaboração adequada de projeto de recuperação. Ora, é
sabido que projetos e estudos, sobretudo no campo ambiental, demandam
mesmo tempo e os órgãos ambientais nem sempre conseguem atender em
curto espaço de tempo as dúvidas que surgem.
Em suma, por ora fica revogada a tutela, nada impedindo seja
reapreciada no curso da ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para revogar a
tutela concedida.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2209599-81.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Epitácio
Agravantes: Pedro Martins de Barros Neto e Valeska Lopes de Barros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
- VOTO no 21406 -
Respeitado o entendimento do nobre relator, entendo
ser caso de negar provimento ao presente agravo de instrumento,
mantendo a r. decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pelo
autor.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à
verificação do fumus boni iuris e o periculum in mora. Em se tratando de
lide relativa ao ambiente, necessária maior flexibilização na verificação da
presença destes requisitos.
De fato, em matéria ambiental, impera a regra do in
dubio pro natura, que se segmenta no princípio da precaução, quando a
ciência não consegue previamente definir com acuidade os efeitos
ambientais das ações. E o da prevenção, quando ela consegue.
Uma das consequências desses dois princípios é um ônus
maior do possível degradador em comprovar a regularidade a fim de
conseguir o permissivo de iniciação ou continuidade da sua atividade.
Conclusão
reforçada especialmente quando as ações judiciais são
previamente embasadas em inquérito civil e parecer técnico de agente
público, gozando, portanto, de presunção relativa de legalidade e
veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, exceto em caso de manifesta irregularidade,
teratologia ou inconstitucionalidade, os princípios acima orientam pela
preponderância da cautela em relação a se permitir a atividade, ou impõe a
inclusão de medidas de mitigação e recuperação em sede sumária. Durante
a tramitação do feito, se poderá ceifar, então, qualquer controvérsia
relevante, posto que, no embate entre medidas em prejuízo do particular e
em prejuízo ao meio ambiente, prevalece o interesse difuso.
Aqui, conforme destacou o parecer ministerial, os
recorrentes juntaram apenas prova do encerramento do contrato de
parceria agrícola (fl. 71/72), laudo aerofotogramétrico e um projeto de
Compensação de Reserva Legal. Isto é, não há documentos a comprovar,
com segurança, o cumprimento das obrigações ambientais.
Ao revés. Há pareceres técnicos da CBRN de 19.12.2016
e do CAEx-MPSP de 24.10.2017 apontando a inexistência de demarcações
de corpos d'água, degradação pela atividade de pastoreio de bovinos e a
instituição de RL em quantidade inferior ao mínimo.
Há de ser ressaltado que as obrigações fixadas pela
concessão da tutela de urgência são para observância da função
socioambiental da propriedade e estão com prazos fixados de acordo com o
padrão desta C. Câmara, não sendo nenhum deles inferior a 60 dias.
Noto que a cessação da atividade bovina seria a única
que prejudicaria os agravantes, mas, como alegado por eles, já teria sido
encerrada.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
ROBERTO MAIA
Revisor
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
107F2170
6
8
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
107F66A2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2209599-81.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.